Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa sustenta a absolvição com base na excludente do estado de necessidade de terceiro e na inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Caso mantida a fixação da pena, requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu agiu sob estado de necessidade de terceiro ou sob inexigibilidade de conduta diversa; e (ii) avaliar se a Súmula 231 do STJ pode ser afastada para permitir a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de necessidade exige prova de perigo atual, inevitabilidade da conduta lesiva e proporcionalidade entre os bens sacrificados e protegidos, requisitos não demonstrados no caso concreto.
4. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe ausência de alternativas lícitas para evitar a prática do crime, o que não se verifica, pois o réu poderia ter buscado auxílio policial sem necessidade de dirigir embriagado.
5. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo STF no RE 597.270-QO-RG/RS e mantido pelo próprio STJ em decisão recente da 3a Seção.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida pela instância a quo para viabilizar os recursos especial e extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1o, II, e §2o; Código Penal, arts. 24 e 44; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS; STJ, REsp 2.057.181/SE, REsp 2.052.085/TO e REsp 1.869.764-MS, 3a Seção, j. 14/08/2024.